Tribunal: TJMT
Processo: 1020741-56.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020741-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), MILENA SANTOS E SILVA - CPF: 052.450.931-03 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento, pleiteando a limitação dos descontos bancários a 30% de sua renda líquida mensal, alegando comprometimento de 44,97% de seus rendimentos e violação ao mínimo existencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência visando à limitação de descontos bancários em conta-corrente ao patamar de 30% da renda líquida, com fundamento na Lei nº 14.181/2021, considerando alegado comprometimento do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento específico que privilegia a solução consensual, sendo a audiência de conciliação etapa obrigatória anterior à concessão de medidas limitativas de descontos, procedimento que foi devidamente observado no caso. 4. O Decreto nº 11.150/2022 fixou objetivamente o mínimo existencial em R$ 600,00 mensais, sendo que a agravante, após os descontos contratuais, mantém disponibilidade de R$ 1.563,85, valor superior ao dobro do limite legal, afastando alegação de comprometimento da subsistência. 5. O Tema Repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça consolidou que são lícitos os descontos de empréstimos bancários em conta-corrente, mesmo recebedora de salários, desde que previamente autorizados, não se aplicando a limitação da Lei nº 10.820/2003 sobre empréstimos consignados. 6. O princípio da força obrigatória dos contratos permanece como pilar fundamental, devendo as partes suportar as consequências de suas escolhas econômicas, não sendo a mera dificuldade financeira suficiente para autorizar descumprimento unilateral de obrigações validamente assumidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência para limitação de descontos bancários em conta-corrente exige demonstração inequívoca do comprometimento do mínimo existencial, conforme parâmetros objetivos estabelecidos pelo Decreto nº 11.150/2022. 2. São lícitos os descontos de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que recebedora de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não se aplicando a limitação de 30% prevista para empréstimos consignados."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 14.181/2021; CDC, art. 104-A; Decreto nº 11.150/2022; Lei nº 10.820/2003; CF/1988, art. 84, IV.

Jurisprudência relevante citada:
ema Repetitivo 1.085 (STJ); TJ-MT - AI 1010065-49.2026.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 20/05/2026; TJ-MT - AI 1004478-46.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10/03/2026; TJ-MT - AI 1010180752023811000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 30/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Visto.

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MILENA SANTOS E SILVA
em face a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas fundada na Lei do Superendividamento

nº 1018538-95.2026.8.11.0041
movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A
., com o objetivo de reformar, na qual foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora
.

A decisão agravada (id. 367310386 – pag. 42), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência ao fundamento de inexistência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do CPC. A magistrada consignou que, em análise perfunctória, não se evidenciavam a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando ser indispensável a manifestação da parte requerida para melhor exame da controvérsia, em observância ao contraditório e à ampla defesa. Destacou, ainda, que não havia situação emergencial apta a justificar a antecipação da tutela.

Em suas razões recursais (id. 367310385), a agravante sustenta que a decisão agravada apresentou fundamentação genérica, dissociada das peculiaridades do caso concreto, deixando de enfrentar os argumentos deduzidos na petição inicial acerca da situação de superendividamento vivenciada. Afirma que os elementos constantes dos autos evidenciam a probabilidade do direito invocado, especialmente porque sua situação financeira decorre de sucessivas operações de crédito celebradas sem a observância dos deveres anexos da boa-fé objetiva e da concessão responsável de crédito previstos na Lei n. 14.181/2021. Argumenta que a instituição financeira agravada deixou de realizar análise adequada de sua capacidade de pagamento, permitindo a contratação de obrigações que atualmente comprometem parcela substancial de sua renda líquida.

Alega que os descontos relativos aos empréstimos e financiamentos consomem aproximadamente
44%
de sua remuneração líquida mensal, circunstância que inviabiliza a manutenção de despesas essenciais relacionadas à alimentação, moradia, saúde, vestuário, energia elétrica e demais necessidades básicas. Sustenta que a continuidade das cobranças e descontos automáticos agrava progressivamente o quadro de superendividamento, em razão da incidência de juros e encargos moratórios, comprometendo diretamente sua subsistência digna.

Defende que se enquadra na condição de consumidora superendividada, nos termos da Lei n. 14.181/2021, tendo demonstrado a existência de múltiplas dívidas bancárias, elevado comprometimento de renda e impossibilidade concreta de preservação do mínimo existencial. Acrescenta que a proteção ao mínimo existencial decorre diretamente dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção social, previstos nos artigos 1º, inciso III, e 6º da Constituição Federal, razão pela qual a atuação do poder econômico sobre a renda do consumidor deve observar limites compatíveis com a preservação das condições materiais mínimas de sobrevivência.

No tocante ao pedido de tutela recursal, requer a concessão de efeito ativo ao presente agravo para determinar liminarmente a suspensão das cobranças reputadas abusivas, dos descontos automáticos, da incidência de encargos moratórios e eventual negativação de seu nome, bem como a limitação dos descontos incidentes sobre sua renda ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, até julgamento final da demanda originária.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reforma integral da decisão agravada, com a consequente concessão da tutela provisória postulada na origem, determinando-se à instituição financeira agravada a limitação dos descontos relativos aos contratos bancários ao percentual de 30% da remuneração da autora, sob pena de multa diária.

Tutela recursal indeferida no id. 367970854.

Em contrarrazões (id. 371507386), a parte agravada
BANCO DO BRASIL S/A
alegou que o princípio do
pacta sunt servanda
permanece como pilar fundamental do ordenamento jurídico pátrio, assegurando que as obrigações livremente pactuadas entre as partes devem ser fielmente cumpridas conforme o estabelecido. Sustenta que a agravante celebrou múltiplos contratos de mútuo com a instituição financeira de forma voluntária, usufruindo do crédito disponibilizado e aceitando expressamente as cláusulas de desconto em conta e as taxas de juros incidentes.

Argumenta que a pretensão da agravante de limitar os descontos em sua conta-corrente ao patamar de 30% carece de fundamentação legal, uma vez que tal tese confunde modalidades distintas de crédito. Invoca o Tema Repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos em conta-corrente, mesmo que esta receba salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário. Sustenta ainda que não há violação ao mínimo existencial, considerando que o Decreto nº 11.150/2022 fixou o valor do mínimo existencial em R$ 600,00 mensais, e que a agravante, após o pagamento de todas as suas obrigações financeiras, resta com o montante de R$ 1.563,85, valor superior ao dobro do limite legal estabelecido para a sobrevivência digna.

Por fim, requer que seja negado provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência, sob o argumento de que a situação financeira da agravante não se amolda à hipótese legal de comprometimento do mínimo existencial, o que esvazia por completo o fundamento jurídico do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MILENA SANTOS E SILVA
em face a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas fundada na Lei do Superendividamento nº 1018538-95.2026.8.11.0041

movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A
., com o objetivo de reformar, na qual foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora
.

A controvérsia central cinge-se à análise da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, especificamente a limitação dos descontos incidentes sobre sua renda ao patamar de trinta por cento, com fundamento na Lei nº 14.181/2021, que disciplina o tratamento do superendividamento do consumidor.

Conforme documentado nos autos, a agravante possui renda líquida mensal de R$ 2.842,20 e descontos totais de R$ 1.278,35, resultando em comprometimento de aproximadamente
44,97%
de seus rendimentos. Após os descontos contratuais, remanesce à agravante o valor de
R$ 1.563,85
mensais para suas despesas pessoais e familiares.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de excepcional relevância para a proteção de direitos em situações que demandam prestação jurisdicional imediata. Contudo, sua concessão está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos que devem ser analisados com especial rigor, considerando-se o caráter antecipatório e, muitas vezes, irreversível de seus efeitos.

O dispositivo legal estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária que exige, não obstante sua natureza provisional, substrato probatório mínimo capaz de demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações deduzidas pela parte requerente.

Examinando detidamente os elementos de convicção carreados aos autos pelo agravante, verifica-se que as provas apresentadas não atingem o grau de consistência necessário para autorizar a concessão da medida antecipatória pretendida.

A Lei nº 14.181/2021, que instituiu o regime jurídico do superendividamento e alterou dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu procedimento específico para o tratamento das situações de superendividamento do consumidor. Em face do demonstrado os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o legislador delineou rito próprio que deve ser observado para a concessão das medidas protetivas pretendidas.

O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela referida lei, prevê que o processo de repactuação de dívidas observará procedimento conciliatório, sendo este pressuposto necessário para a análise das medidas de proteção ao consumidor superendividado. A interpretação sistemática da legislação revela que a audiência de conciliação constitui etapa obrigatória e anterior à eventual concessão de medidas limitativas dos descontos.

A interpretação teleológica da Lei do Superendividamento demonstra que o legislador buscou estabelecer mecanismo que privilegia a solução consensual dos conflitos envolvendo consumidores em situação de superendividamento. Esta finalidade legislativa seria frustrada caso se admitisse a antecipação das medidas protetivas antes da tentativa obrigatória de conciliação.

No caso concreto, a audiência de conciliação, que restou infrutífera, demonstra que as partes tiveram oportunidade de dialogar sobre a situação apresentada, não logrando êxito na composição amigável. Esta circunstância reforça a necessidade de análise criteriosa dos pressupostos da tutela de urgência, considerando que o contraditório foi devidamente estabelecido e as posições das partes encontram-se claramente delineadas.

A análise da probabilidade do direito demanda exame criterioso da legislação aplicável e dos fatos comprovados. A Lei nº 14.181/2021, que disciplinou o tratamento do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, estabelece mecanismos de proteção ao consumidor superendividado, condicionando sua aplicação à demonstração inequívoca do comprometimento do mínimo existencial.

O Decreto nº 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto nº 11.567/2023, regulamentou a matéria fixando objetivamente o valor do mínimo existencial em R$ 600,00 mensais. Esta norma regulamentar, editada no exercício regular do poder regulamentar previsto no artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal, estabelece parâmetros objetivos para aplicação da lei, conferindo segurança jurídica às relações de consumo e evitando interpretações subjetivas que poderiam comprometer a estabilidade do sistema financeiro.

A situação fática demonstrada nos autos revela que, mesmo após o cumprimento integral de suas obrigações contratuais, a agravante mantém disponibilidade financeira de
R$ 1.563,85
, montante que supera em mais de duas vezes e meia o limite legal estabelecido para caracterização do comprometimento do mínimo existencial. Esta circunstância afasta, de plano, a alegação de violação à dignidade da pessoa humana ou de impossibilidade de manutenção das condições básicas de subsistência.

A pretensão de limitação dos descontos ao patamar de trinta por cento encontra óbice na consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O Tema Repetitivo 1.085 daquela Corte Superior estabeleceu definitivamente que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista na Lei nº 10.820/2003, que disciplina exclusivamente os empréstimos consignados em folha de pagamento.

A distinção entre as modalidades de crédito revela-se fundamental para a correta aplicação do direito. Os empréstimos consignados possuem características específicas, incluindo taxas de juros reduzidas em razão da garantia real de recebimento via folha de pagamento, justificando a limitação legal de margem. Os empréstimos comuns em conta corrente, por sua vez, são celebrados sob condições diversas, com o mutuário detendo plena liberdade para gerir seu numerário e podendo, inclusive, revogar a autorização de débito, assumindo os riscos contratuais decorrentes.

O princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos permanece como pilar fundamental do ordenamento jurídico pátrio. A agravante celebrou voluntariamente múltiplos contratos de mútuo com a instituição financeira, usufruindo do crédito disponibilizado e aceitando expressamente as cláusulas de desconto em conta e as taxas de juros incidentes. A intervenção judicial nos contratos bancários deve constituir medida excepcional, reservada apenas para situações em que se comprove flagrante ilegalidade ou abuso de direito, circunstâncias não evidenciadas no caso em análise.

A mera alegação de dificuldade financeira não autoriza o descumprimento unilateral de obrigações contratuais validamente assumidas. A segurança jurídica das relações contratuais exige que as partes suportem as consequências de suas escolhas econômicas, não sendo admissível que o Poder Judiciário funcione como órgão de gestão financeira pessoal ou de moratória compulsória de dívidas legítimas.

A realização da audiência de conciliação, embora infrutífera, permitiu que ambas as partes expusessem suas posições e tentassem uma solução consensual para o conflito. O insucesso da tentativa conciliatória não altera a análise dos pressupostos da tutela de urgência, mas demonstra que houve oportunidade adequada para o diálogo e a busca de alternativas menos gravosas para ambas as partes.

Quanto ao perigo de dano, elemento igualmente essencial para a concessão da tutela de urgência, verifica-se que a situação da agravante não configura a urgência alegada. A disponibilidade financeira remanescente após os descontos contratuais permite a manutenção de condições dignas de subsistência, não se vislumbrando risco iminente de lesão grave e de difícil reparação que justifique a intervenção judicial imediata.

No caso em análise, a circunstância superveniente da realização da audiência de conciliação e a formação definitiva do contraditório criam situação processual nova que demanda pronunciamento do juízo originário. O magistrado de primeiro grau deve apreciar o caso considerando os elementos probatórios e argumentativos agora disponíveis, procedendo à análise atualizada dos pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Nesse sentido,

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TEMA 1.085 DO STJ. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº 14.181/2021. RECURSO DESPROVIDO.(...) V. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É admissível a concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento para limitar provisoriamente descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor quando demonstrado comprometimento do mínimo existencial. 2.
A definição acerca da incidência do Tema Repetitivo nº 1.085 do STJ e da natureza das operações bancárias exige instrução processual adequada, sendo inviável pronunciamento definitivo em sede de agravo de instrumento. 3. A segunda fase do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021 admite a adoção de medidas provisórias voltadas à preservação da subsistência do consumidor e da utilidade prática do processo. 4. A tutela provisória fundada na proteção do mínimo existencial harmoniza-se com os objetivos da Lei do Superendividamento e com os poderes gerais de cautela do magistrado”
. (N.U 1010065-49.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026 - destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (LEI Nº 14.181/2021). TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE A 30% DA RENDA LÍQUIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
A limitação de descontos ao percentual de 30% da remuneração aplica-se aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não se estendendo automaticamente aos contratos com débito em conta corrente livremente pactuados. 2. A concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do comprometimento do mínimo existencial, o que demanda análise probatória no âmbito do procedimento previsto no art. 104-B do CDC.”
(N.U 1004478-46.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026 - destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – PRETENDIDA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS DÉBITOS CONTRATUAIS DO AUTO A 30% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – INDEFERIMENTO – N
ÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DOS CONTRATOS, DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DA SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO – PLANO COMPULSÓRIO QUE DEMANDARÁ A VERIFICAÇÃO DA BOA-FÉ DO POSTULANTE
– EXAME QUE DEMANDARÁ CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PREMATURIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito da autora para a suspensão dos contratos e processos judiciais contra ela movidos pelos credores, bem como para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, se seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, no qual, inclusive, haverá de ser examinada a inexistência de má-fé em contrair dívidas que desde logo sabia não ter condições ou interesse em adimplir, nos exatos termos do§ 3º do art. 54 do mesmo Código, o que demandará profundo contraditório e ampla defesa, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida de imediato
”. (TJ-MT - AI: 10101807520238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023 - destaquei)

A realização da audiência de conciliação, embora infrutífera, não altera a análise dos pressupostos da tutela de urgência. O contraditório foi devidamente estabelecido, as posições das partes encontram-se claramente delineadas, e a documentação apresentada permite conclusão segura sobre a ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A decisão agravada demonstrou prudência ao exigir a formação do contraditório para análise adequada das alegações formuladas. Mesmo com a posterior realização da audiência de conciliação, que permitiu maior esclarecimento das posições das partes, não se evidenciou alteração substancial no quadro fático que justifique a revisão da decisão inicial.

A decisão recorrida alinha-se com a interpretação correta da Lei nº 14.181/2021, observando o procedimento estabelecido pelo legislador para o tratamento das situações de superendividamento. A manutenção da decisão preserva a integridade do sistema normativo e assegura o cumprimento do devido processo legal.

Ademais, a Lei nº 14.181/2021, que disciplina o tratamento do superendividamento, estabelece procedimento específico que inclui a tentativa obrigatória de conciliação como etapa essencial do processo. A realização desta audiência não constitui mero ato formal, mas representa oportunidade concreta de esclarecimento das posições das partes e de avaliação mais precisa da situação de superendividamento alegada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026